Tribunal: TJSP
Processo: 2102362-27.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - PRAZO PRESCRICIONAL PARA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OS SÓCIOS - ACÓRDÃO QUE, AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSIGNOU COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO RESP No

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - PRAZO PRESCRICIONAL PARA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OS SÓCIOS - ACÓRDÃO QUE, AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSIGNOU COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO RESP No 1.201.993/SP (TEMA No 444) NO SENTIDO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS TERÁ (I) INÍCIO COM A CITAÇÃO DA EMPRESA QUANDO A DISSOLUÇÃO OCORRER ANTES DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA; OU (II) A PARTIR DA DISSOLUÇÃO QUANDO ELA SE DER NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL; ALÉM DA IMPRESCINDIBILIDADE DA (III) COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBICA EM AMBOS OS CASOS - DISSOLUÇÃO DA EMPRESA QUE SE DEU DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E, PORTANTO, É O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 444 DO STJ SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102362-27.2015.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante ELCIO
SILVA RIBEIRO, são agravados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação da
fundamentação do julgado ao Tema 444/STJ sem alteração do resultado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
2
VOTO No 19444
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2102362-27.2015.8.26.0000
COMARCA: PEDERNEIRAS 1a VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
AGRAVANTE: ELCIO SILVA RIBEIRO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA
JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO
JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OS SÓCIOS - ACÓRDÃO
QUE, AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSIGNOU COMO TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO A CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO
RESP No 1.201.993/SP (TEMA No 444) NO SENTIDO DE QUE
O PRAZO PRESCRICIONAL PARA REDIRECIONAMENTO
CONTRA OS SÓCIOS TERÁ (I) INÍCIO COM A CITAÇÃO DA
EMPRESA QUANDO A DISSOLUÇÃO OCORRER ANTES DA
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA; OU (II) A PARTIR DA
DISSOLUÇÃO QUANDO ELA SE DER NO CURSO DA
EXECUÇÃO FISCAL; ALÉM DA IMPRESCINDIBILIDADE
DA (III) COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBICA EM AMBOS OS CASOS - DISSOLUÇÃO DA
EMPRESA QUE SE DEU DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL E, PORTANTO, É O TERMO INICIAL
DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA FINS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
PEDIDO
DE
REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO AO TEMA No 444 DO STJ SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.

Trata-se de reexame do V. Acórdão de fls. 132/134 para fim
de adequação da fundamentação ou manutenção da decisão nos termos do
inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
O V. Acórdão de fls. 132/134 da turma julgadora desta 10a
Câmara de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de fls. 18/20,
que afastou a prescrição, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
por Élcio Silva Ribeiro sócio da empresa executada, incluído no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
3
demanda.
Em síntese, o Agravante sustentou a caracterização da
prescrição em razão do decurso do prazo superior a 5 anos entre a citação da
empresa e a citação do sócio.
Ficou consignando no decisório que, dado que a execução
foi distribuída aos 24/07/1998 (fls. 61) e que a empresa NAVEGAÇÃO MECA S.A
foi citada aos 26/10/1999 (fls. 29), tendo o pedido de redirecionamento da
execução sido deferido aos 25/06/2004 (fls. 33), não há que se falar em
prescrição, uma vez entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de
redirecionamento não transcorreu o prazo de cinco anos. Ademais, ressaltou-se
que entre a data do deferimento do redirecionamento da execução (25/06/2004) e
a citação do agravante (22/03/2006) também não decorreu o prazo de cinco
anos.
Opostos embargos de declaração (fls. 137/140), estes
foram rejeitados, conforme V. Acórdão de fls. 145/147.
Foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 149/163 e 166/189).
Sobreveio despacho da Presidência da Seção de Direito
Público determinando o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário,
em razão da afetação da questão sub judice à questão de direito objeto do REsp
no 1201993, Tema no 444 do STJ (fls. 201).
Em virtude do julgamento do mérito do julgamento do mérito
do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 do STJ, DJe 12/12/2019, em
cumprimento à determinação contida no inc. II do artigo 1.040 do CPC/15 (antigo
artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público,
deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 203/204).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
4
No Acórdão de fls. 132/134, ao negar provimento ao recurso
de agravo de instrumento, consignou-se, em síntese, a não ocorrência da
prescrição em relação aos sócios para fins de redirecionamento da execução
fiscal, considerando que entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de
redirecionamento, não transcorreu o intervalo cinco anos. Veja-se:
“Conforme jurisprudência citada pelo próprio autor, “O
Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de
que a citação da sociedade executada interrompe a
prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de
redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser
promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado
como medida de pacificação social e segurança jurídica,
com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas
fiscais.”
Noutras palavras, a partir da citação da empresa a
Fazenda tem o prazo de cinco anos para requerer o
redirecionamento da execução contra os sócios, e sorte
que, tendo a citação da pessoa jurídica ocorrido em
26/10/1999 e o pedido de redirecionamento sido deferido
aos 25/06/2004, ou seja, em intervalo inferior a cinco
anos, não há que se falar em prescrição.”(destaque meu)
Ocorre que, ao julgar o REsp no 1.201.993/SP, pertinente ao
Tema no 444, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que o
termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da
execução fiscal para os sócios, dá-se a partir da ciência do fato inequívoco que
inviabilizou o recebimento do crédito tributário, se este ocorreu após a citação da
empresa.
Confira-se:
“14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
5
assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de
redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art.
135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular
for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento
da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do
prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso
de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção
de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer
hipótese,
a
decretação
da
prescrição
para
o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou
ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
6
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional.” (destaque meu).
Ficou definido, assim, que, por um lado, se o ato ilícito que
autorizar o redirecionamento ocorrer antes da citação da pessoa jurídica, o
prazo para redirecionamento contra os sócios será de cinco anos contados da
diligência de citação da pessoa jurídica; por outro lado, se ato ilícito que
autorizar o redirecionamento se der no curso da execução fiscal, o termo a quo
da prescrição quanto aos sócios será a partir da “data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário”.
Ademais,
pacificou-se
a
imprescindibilidade
da
demonstração da inércia da Fazenda Pública para fins de caracterização da
prescrição.
Observa-se que esta C. Câmara de Direito Público entendia,
tal qual ficou decidido no V. Acórdão de fls. 132/134, que o termo a quo para a
contagem do prazo prescricional quantos aos sócios da empresa em execução
fiscal seria a citação da empresa, considerando irrelevantes a dissolução
irregular da empresa ou a ausência de inércia da credora.
Este entendimento, contudo, não mais prevalece ante o
entendimento esposado no julgamento do REsp 1.201.993/SP, Tema no 444, o
C. Superior Tribunal de Justiça, de maneira que relevante o momento da
dissolução irregular da empresa, bem como a demonstração da inércia da
Fazenda.
No caso, a empresa foi citada em 26/10/1999 (fls. 29), a
FESP noticiou posteriormente que tomou conhecimento do encerramento ou
mudança do endereço da empresa Executada sem a devida regularização
junto aos órgãos de cadastro da empresa, sendo formulado o pedido da FESP
de redirecionamento para os sócios em 16/06/2004 (fls. 30/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
7
Isto é, apura-se que o encerramento irregular da empresa,
neste caso, ocorreu depois da citação da pessoa jurídica e, portanto, é o termo
inicial do prazo prescricional de cinco anos para fins de admissibilidade do
pedido de redirecionamento contra o sócio.
No mesmo sentido, confira-se as elucidações constante no
voto condutor do Acórdão proferido quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2011029-28.2014.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
28/04/2020:
“(...)embora
verdadeira
a
assertiva
de
que
o
redirecionamento da execução contra os sócios deve dar-se
no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, não
menos certo é, segundo orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que a prescrição do crédito tributário
também é regida pelo princípio da 'actio nata', de modo que,
depois da citação da empresa, os cinco (5) anos devem ser
contados a partir do momento em que surgiu a pretensão
para o redirecionamento”
Com efeito, considerando que entre a constatação da
dissolução irregular e a data do pedido da FESP de redirecionamento decorreu
menos de cinco anos, não ficou caracterizada a prescrição, sendo imperativo o
deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio e, por
consequência, acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada por Élcio Silva Ribeiro, sócio da empresa executada, incluído no
polo passivo da demanda.
Nota-se, outrossim, que não há qualquer elemento
inequívoco a indicar que o Estado permaneceu inerte no processo, entre a
citação da empresa Executada e a constatação de que a empresa não se
encontra em atividade em seu endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102362-27.2015.8.26.0000 -Voto no 19444
8
Deste modo, era o caso de ser negado provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Diante do exposto, pelo meu voto, entendo pela
ADEQUAÇÃO da fundamentação do V. Acórdão de fls. 132/134 ao
entendimento firmado no julgamento do REsp 1.201.993/SP, Tema no 444,
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme os termos lançados, sem
alteração do resultado.
Retornem os autos à Presidência da Seção de Direito
Público para exame da admissibilidade dos recursos especiais.
.
PAULO GALIZIA
RELATOR